Tribunal: TJPA
Processo: 0814896-19.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814896-19.2021.8.14.0000

APELANTE: JORGE LUIS SILVA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 157, §2º, II, DO CP – PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO –

PUGNA APELANTE PELA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Improcedência.

Em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, bastando apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a aplicação da pena base acima do mínimo legal.
APLICAÇÃO DAS ATENUANTES NO MÍNIMO LEGAL – Inocorrência.
Observância a Súmula 231, do STJ, em que estabelece que nessa fase, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIDAS –
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JORGE LUIS SILVA DA SILVA,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança.

Consta da denúncia, que no dia 23 de novembro de 2014, o ora acusado, em concurso de agentes com o adolescente Kelvin W. R. da Silva, mediante o emprego de grave ameaça, utilizando-se de uma faca, adentrou a residência da vítima Jamerson Messias Pereira e de lá subtraiu um aparelho celular, várias peças de roupa e a quantia de R$ 100,00, deixando-a amarrada após o delito, empreendendo fuga logo em seguida.

Narra, integralmente, a peça acusatória:
“(...) que na data supracitada, a vítima chegou ao “bar do Rafael”, local onde se encontrou com o denunciado e o adolescente KELVIN, para consumir bebidas alcoólicas. Em dado momento, a vítima se dirigiu até o bar com o adolescente Kelvin e lá praticaram atos libidinosos. Ao sair do banheiro com o adolescente, a vítima convidou KELVIN e o denunciado para irem até a sua casa.

Narram os autos que ao chegarem na casa da vítima, a vítima e o adolescente foram até o quarto da vítima onde mantiveram relações sexuais sob a promessa da vítima pagar ao adolescente a quantia de R$ 100,00 (cem reais). Após o ato sexual, a vítima não pagou o valor prometido, fato que levou o denunciado a amarrar a vítima com o fio do carregador de celular. O denunciado e o adolescente KELVIN roubaram o aparelho celular da vítima, a quantia de R$ 100,00 (cem reais), várias peças de roupa, dentre outros bens.

Exsurge dos autos que após o crime, o denunciado e o adolescente evadiram-se do local deixando a vítima amarrada (...)”.

Transcorrida a instrução do feito, o juízo
a quo
condenou o ora acusado Jorge Luis Silva da Silva, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II, do CP, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 180 (cento e oitenta dias multa), a ser cumprida no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pelo redimensionamento da pena base, alegando que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como pelo reconhecimento da atenuante da menoridade e fixação no patamar
aquém
do mínimo legal e ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório, para inclusão em pauta no plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante pugnou pela fixação da pena base no mínimo legal, no entanto verifica-se que após a dosimetria da pena, o magistrado por entender que o apelante registra maus antecedentes criminais e que as circunstâncias do crime lhe são desfavoráveis, por ter havido emprego de arma branca, tipo faca, na execução do crime, reduzindo a chance de resistência da vítima.

Assim, ainda que os antecedentes sejam valorados de forma neutra, ainda existe concretamente fundamentada negativamente, as circunstâncias do crime, face a utilização da arma branca, tornando inviável a fixação da pena base no mínimo legal, consoante Súmula 23, deste Tribunal, em que basta uma circunstância judicial valorada negativamente, para justificar a fixação da reprimenda inicial acima do mínimo estabelecido por lei.

Portanto, devidamente fundamentada a fixação da pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 160 (cento e sessenta) dias multa.

Na segunda fase, reduziu a pena em 01 (um) ano, em decorrência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, redimensionando para 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias multa, devendo assim permanecer, ante a observância da Súmula 231, do STJ, que veda a aplicação da pena nessa etapa,
aquém
do mínimo legal.

Na terceira fase, aplicou somente uma causa de aumento referente ao concurso de agentes, disposto no artigo 157, §2°, II, do CP, aumentando-a em 1/3, restando a reprimenda a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 180 (cento e oitenta) dias multa, no regime semiaberto.

Quanto ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, para manter a sentença condenatória na sua integra.

É como voto.

Belém, PA/Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 03/07/2023